Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA TITULARIDADE DO IPTU PERANTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO DF. INEFICÁCIA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
1. A transferência de direitos sobre o imóvel, no âmbito de programa habitacional, que inaugura a cadeia possessória precária, sem qualquer participação ou anuência pelo Poder Público, não enseja, automaticamente, a obrigação de alteração nos cadastros da CODHAB ou do responsável tributário pelo IPTU perante o Distrito Federal.
2. Em casos tais, resta mantida a responsabilidade tributária daquele que consta como justo possuidor do bem, contemplado em programa habitacional, sobretudo quando ausente oportuna comunicação à CODHAB acerca da referida transferência. Incabível, portanto, impor à Fazenda Pública a alteração da responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do artigo 123 do CTN.
3. Recurso conhecido e desprovido.